Tribunal: TJDFT
Processo: 0032415-76.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0032415-76.2014.8.07.0001 RECORRENTE: MESTRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA RECORRIDO: MARIANNE PIRES EWERTON DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. CUMULAÇÃO. LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 970 DO STJ. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL. 1. O descumprimento do prazo para a entrega do imóvel acarreta o dever de a construtora restituir integralmente os valores desembolsados pelo promitente comprador, sem retenção de qualquer percentual, haja vista sua evidente mora. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Tema 970, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese: “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”. 3. Embora o STJ tenha se referido à cláusula penal como moratória, para que haja uma correta aplicação da tese firmada por ele, deve-se perquirir, em cada caso concreto, acerca da natureza dessa cláusula – se compensatória ou moratória. 4. Se o pedido é fundado em ressarcimento de valores que o consumidor entende indevidos, a pretensão se amolda ao disposto no artigo 206, §3o, IV, do Código Civil, motivo pelo qual o prazo prescricional incidente sobre o valor pago a título de comissão de corretagem é o trienal, sendo o termo inicial, no caso, a data fatal em que o imóvel deveria ser entregue ao consumidor, à luz do princípio da “actio nata”. 5. Recursos não providos. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, 1.013, § 1o, e 1.022, todos do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 422 e 360, inciso I, ambos do Código Civil, defendendo que o acordo firmado entre as partes, que deu quitação ampla e geral das obrigações, é valido e eficaz, por não possuir nenhum vício que o declare inválido ou nulo. Invoca os princípios de probidade e boa-fé que regem os contratos em abono à sua tese. Em sede de extraordinário, após defender a existência da repercussão geral da matéria, aponta contrariedade aos artigos 5o, incisos XXXVI e LIV, e 93 inciso IX, por ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, bem como ausência de fundamentação da decisão impugnada. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489 e 1.022, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há falar em ofensa aos arts. 11, 489 e 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.” (AgInt no REsp 1710327/AM, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 28/8/2020). Igualmente não deve seguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 422 e 360, inciso I, ambos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do mesmo modo não merece trânsito o recurso especial em relação ao indicado malferimento ao artigo 1.013, § 1o, do CPC, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Não examinada pela instância ordinária a matéria objeto do especial, apesar de opostos os embargos declaratórios pelo agravante, incide, à espécie, o óbice disposto na Súmula 211/STJ, ante a ausência de prequestionamento.” (AgInt no AREsp 1312944/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 30/6/2020). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada transgressão ao artigo 5o, incisos XXXVI e LIV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030